Tribunal: STF
Processo: RHC 259768
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Moura Assencio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 847.615/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, além de 16 dias-multa (fls. 45-50). 



    No presente recurso (e-doc. 94), a defesa alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa pela negativa do Superior Tribunal de Justiça em analisar seu writ, pois “nada impede sua análise mesmo caso tenha sido impetrado em substituição a revisão criminal”. Sustenta, desse modo, que houve equívoco na dosimetria da pena.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, para fins de redução da pena conforme motivos e razões expostos na exordial e corroborados pelos documentos anexados aos autos”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR PRATICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação e com finalidade de reavaliar o mérito da decisão condenatória possui natureza jurídica de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível como sucedâneo dessa ação autônoma de impugnação. 2. A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização do habeas corpus para reabrir discussão sobre nulidades ou provas após a formação da coisa julgada, sob pena de tumulto processual e violação do princípio da segurança jurídica. 3. A competência do STJ para exame de habeas corpus restringe-se às hipóteses previstas no art. 105, I, b e c, da Constituição Federal, sendo incabível o conhecimento do writ quando inexistente ato coator praticado por autoridade sob sua jurisdição. 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 87)  



    No STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça está expressamente consignada no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I das alíneas b e c da Constituição Federal, como ocorre no presente caso. 



    Portanto, deve ser mantido o decisum recorrido, pois, no caso dos autos, conforme constou da decisão monocrática recorrida, ocorreu o trânsito em julgado do feito em 25/9/2019, tendo sido o presente habeas corpus impetrado em data posterior. O habeas corpus, portanto, é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível”. (e-doc. 88, p. 4, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ainda que superado esse óbice, destaco que é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente